Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600245-03.2020.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NELTI BALDORIA
Órgão julgador: RECORRENTE: NELTI BALDORIA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600245-03.2020.6.16.0132

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 21/10/2020
Processo referência: 0600245-03.2020.6.16.0132
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600245-
03.2020.6.16.0132 ( DRAP 0600231-19.2020.6.16.0132)que indeferiu o presente pedido de registro de
candidatura de Nelti Baldoria, para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferimento de pedido de
registro de candidatura do Requerente: Nelti Baldoria, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o
número 55055, pelo Partido Social Democrático - Lunardelli - PR - Municipal para concorrer nas
Eleições 2020. Alega o Ministério Público Eleitoral que a filiação do requerente Nelti Baldoria ao
Partido Social Democrático padece de insanável irregularidade. É que, na data que conta na ficha
de filiação em 30/03/2020, o requerente ainda cumpria pena nos autos de execução penal n.
0002079-21.2018.8.16.0156, cuja pena somente foi declarada extinta em data de 05/06/2020. Assim
sendo, na data da suposta filiação partidária ao Partido Social Democrático, o requerente não
estava no pleno gozo dos seus direitos políticos e não poderia ocorrer a filiação ao partido político.
Portanto, tendo a suposta filiação ocorrido em data de 30/03/2020, cabia ao Partido Social
Democrático - PSD encaminhar à Justiça Eleitoral, através do sistema FILIA, até a segunda semana
do mês de abril, para fins de arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para
efeitos de candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva
zona eleitoral.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELTI BALDORIA (RECORRENTE)
HENRIQUE GERMANO DELBEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20046
466
19/11/2020 17:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.257

RECURSO ELEITORAL 0600245-03.2020.6.16.0132 – Lunardelli – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: NELTI BALDORIA
- OAB/PR0051159A
ADVOGADO: HENRIQUE GERMANO DELBEN
RECORRIDO: JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA - RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019 - AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADA
PROCEDENTE. REGISTRO INDEFERIDO. – AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. FICHA DE FILIAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL.
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE
FILIAR. RESTABELECIMENTO APÓS PRAZO MÍNIMO DE FILIAÇÃO
PARA CONCORRER AO PLEITO. SENTENÇA ESCORREITA.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.
1.Para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve atender à exigência
legal de filiação partidária nos termos do artigo 14, §3º, Constituição
Federal c/c artigo 9º, §1º, inciso V e artigo 10 da Res. TSE nº23.609/2019.

Entre eles, está a necessidade de estar filiado ao partido até o dia
04.04.2020.
2.Em que pese o recorrente tenha apresentado ficha de filiação, com
reconhecimento de firma realizado em 03.04.2020, depreende-se que este

estava com seus direitos políticos suspensos até 05.06.2020, em razão
de condenação criminal transitada em julgado, nos termos do artigo 15,
inciso III, da Constituição Federal.
3.A filiação realizada durante o prazo de suspensão de direitos políticos
não produz efeitos para fins de registro de candidatura. Precedentes do
TSE e TRE/PR.
4.Recurso conhecido e não provido.
Num. 20046466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917134559400000019416492
Número do documento: 20111917134559400000019416492

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NELTI BALDORIA, em face da sentença
exarada pelo Juízo da 132ª Zona Eleitoral de São João do Ivaí – PR, que julgou improcedente
o Requerimento de Registro de Candidatura - RRC do recorrente, em razão da ausência de
filiação partidária (ID 12376366).
2.Em suas razões recursais o candidato sustentou que não poderia ser prejudicado por
possíveis falhas sistêmicas, que impediram o registro de sua candidatura em sistema próprio,
quando seria possível comprovar sua filiação por outros meios. Alega que juntou aos autos
ficha de filiação, com reconhecimento de firma, o que seria suficiente para comprovar seu
ingresso no partido. Sustentou ainda que a suspensão de direitos políticos não impede a
filiação a partido (ID 12376666).
3.Ao final, requereu a reforma da sentença para deferir seu pedido de registro de candidatura.
4.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento do
recurso. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que o recorrente
colacionou aos autos, tão somente, sua ficha de filiação e e-mail supostamente enviado à Zona
Eleitoral, documentos, todavia, que se mostram insuficientes para comprovar a alegada filiação.
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de conhecer do recurso.
2.Depreende-se dos autos que o recorrente visa o reconhecimento de sua filiação ao Partido
, e o consequente deferimento de seu requerimento de registro de
Social Democrático - PSD
candidatura – RRC, para concorrer ao cargo de vereadora no município de Lunardelli nas
Eleições de 2020.
3.A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado, entendendo não estar
comprovada a filiação do recorrente, vez que quando da assinatura da ficha de filiação, cumpria
pena por condenação criminal, declarada extinta pelo cumprimento apenas em 05.06.2020.
4.Diante deste contexto, o recurso não merece provimento.
5.Para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve atender à exigência legal de filiação
partidária nos termos do artigo 14, §3º, Constituição Federal c/c o artigo 9º, §1º, inciso V e
artigo 10 da Res. TSE nº23.609/2019. Entre eles está a necessidade de filiação ao partido até o

dia
.
04.04.2020
Num. 20046466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917134559400000019416492
Número do documento: 20111917134559400000019416492

6.Em que pese o recorrente tenha apresentado ficha de filiação, com reconhecimento de firma

realizado em 03.04.2020, depreende-se que estava com seus direitos políticos
suspensos até 05.06.2020, em razão de condenação criminal transitada em julgado, nos
termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.
7.Desta forma, ao contrário do alegado, não poderia requerer sua filiação ao partido, o que
explica o fato do presidente da agremiação não conseguir efetuar o lançamento no sistema
próprio (FiliaWeb), conforme “prints” anexados no recurso.
8.O Tribunal Superior Eleitoral considera inválida, para fins de registro de candidatura, a filiação
realizada durante o prazo de suspensão de direitos políticos. Veja-se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CARGO. VEREADOR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DIREITOS POLÍTICOS
SUSPENSOS EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA
EM JULGADO. PRAZO DE 6 (SEIS) MESES ANTES DA DATA DA ELEIÇÃO NÃO
OBSERVADO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART.14, §3°, V,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REGISTRO INDEFERIDO. REITERAÇÃO
DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº26 DO TSE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO
AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA Nº 30 DO TSE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.Segundo a jurisprudência iterativa deste
Tribunal Superior, a filiação partidária realizada durante o período de suspensão
dos direitos políticos não produz efeitos para fins de registro de candidatura. (...)
5.Agravo regimental desprovido (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº12448,
Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 71, Data 10/04/2017, Página 71, com destaques nossos).
9.No mesmo sentido já decidiu esta Corte recentemente:
EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA EM RELAÇÃO DE FILIADOS – TENTATIVA DE ANOTAÇÃO PELO
PARTIDO RECUSADA PELO SISTEMA FILIAWEB - ELEITOR COM
CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EFEITO
AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IRRELEVÂNCIA –
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS QUE OBSTA A FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA –– IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO EM RELAÇÃO DE FILIADOS
.
- RECURSO DESPROVIDO
1.A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art.15, III, é autoaplicável,
pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada
em julgado.
2.A suspensão de direitos políticos prevista no art.15, inc. III, da Constituição
Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos (STF, Tese de Repercussão Geral nº370, fixada no julgamento
do RE 601182).
3.Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos
políticos, nos termos do art.16, da Lei nº9.096/1995.
4.Recurso conhecido e desprovido (RE 0600003-70.2020.6.16.0091. Relator Des.
Vitor Roberto Silva. Acórdão nº56.156. Publicado no DJE em 16/07/2020).
Num. 20046466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917134559400000019416492
Número do documento: 20111917134559400000019416492

10.Portanto, vislumbra-se que a sentença recorrida não merece qualquer reforma, devendo ser
mantido o indeferimento do registro de candidatura do recorrente, por ausência de filiação
partidária válida.

11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
do recurso eleitoral interposto por NELTI BALDORIA e, no mérito,
conhecer
negar-lhe provimento, mantendo o indeferimento de seu registro de candidatura.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600245-03.2020.6.16.0132 - Lunardelli - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: NELTI BALDORIA - Advogado
do(a) RECORRENTE: HENRIQUE GERMANO DELBEN - PR0051159A - RECORRIDO: JUÍZO DA
132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20046466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:13:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917134559400000019416492
Número do documento: 20111917134559400000019416492